Tribunal: TJES
Processo: 5011749-56.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011749-56.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: J. M. D.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. COBERTURA CONTRATUAL. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S.A. contra decisão que deferiu tutela de urgência nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por menor representado por sua genitora, determinando o fornecimento, pela operadora de plano de saúde, de estrutura completa de home care, com enfermagem 24 horas e insumos necessários, nos moldes dos laudos médicos anexados aos autos, como condição para a alta hospitalar do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se é obrigatória a cobertura de tratamento domiciliar (home care) por operadora de plano de saúde, mesmo quando não expressamente prevista nas cláusulas contratuais; (II) estabelecer se a imposição de multa diária (astreintes) por descumprimento da ordem judicial pode ser mantida diante da capacidade econômica da operadora de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O contrato de plano de saúde é de trato sucessivo, regido pelo princípio do mutualismo, e deve ser interpretado de forma a preservar a função social do contrato e o direito fundamental à saúde.

A negativa de cobertura do tratamento domiciliar prescrito por equipe médica, quando necessário à preservação da vida e da saúde do segurado, vulnera a finalidade essencial do contrato e contraria a boa-fé objetiva e a função social da avença, nos termos do art. 422 do Código Civil.

O STJ possui entendimento consolidado de que o serviço de home care constitui desdobramento do tratamento hospitalar, sendo indevida a negativa de cobertura contratual quando ausente previsão expressa de exclusão (AgInt no AREsp 1.071.680/MG; AgRg no AREsp 835.018/DF).

As cláusulas contratuais em contratos de adesão devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, especialmente quando envolverem direitos fundamentais, como o direito à saúde.

A imposição de multa diária (astreintes) tem respaldo no art. 537 do CPC, sendo válida como medida coercitiva para garantir o cumprimento da obrigação de fazer, devendo ser fixada em valor compatível com a capacidade econômica da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde não pode negar cobertura ao tratamento domiciliar (home care) prescrito por equipe médica, quando este representar desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto.

Cláusulas contratuais em contratos de adesão devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, especialmente quando envolvam o direito à saúde.

A imposição de astreintes é legítima e deve considerar a capacidade econômica da parte para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 422; CPC, art. 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.071.680/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 20-06-2017; STJ, AgRg no AREsp 835.018/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 02-02-2017; TJES, AI n. 35169007222, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 25-07-2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5011749-56.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE
: BRADESCO
SAÚDE S. A.

AGRAVAD
A: J.
M. D. (MENOR REPRESENTADO POR SUA GENITORA JULIA MAURI AZEVEDO).

RELATOR:
D
ESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por
Bradesco Saúde S. A.
em face da respeitável decisão
de
id 72215896 (PJ de primeiro grau), proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Quinta Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital nos autos da ação de obrigação de Fazer cumulada com pedido de tutela de urgência registrada sob o n. 5025024-97.2025.8.08.0024, proposta contra el
a
por
J.
M. D., menor representado por sua genitora Julia Mauri Azevedo, que deferiu “o pedido liminar para determinar que a parte Ré forneça ao autor, em 48 (quarenta e oito) horas, a estrutura home care completa essencial à alta hospitalar do Autor, com serviço de enfermagem 24 (vinte quatro horas) por dia e insumos necessários, nos moldes dos Laudos Médicos acostados à exordial, observada a necessidade de assistência multidisciplinar, periodicidade, além dos equipamentos e suprimentos necessários aos cuidados e tratamento do paciente”.

Nas razões do recurso (
id 15058293) alegou a agravante, em síntese, que: 1) “Não há cobertura para despesas com o tratamento reclamado – home care – nos termos das condições gerais da apólice e das Resoluções da ANS”; 2) “Houve a autorização para implantação do PAD avaliado tecnicamente pela prestadora, por liberalidade da seguradora, senha GSNUFV4, antes do deferimento da tutela... A Tabela de Avaliação para Planejamento de Atenção Domiciliar – NEAD – é um instrumento de aferição da complexidade do quadro clínico do paciente que permite ao médico verificar a real
necessidade e realizar indicação técnica adequada, conforme os parâmetros pré-estabelecidos”; 3) “A assistência domiciliar é cobertura não obrigatória pela Lei 9656/98”; 4) “O segurado não tem indicação para enfermagem 24 horas (há indicação de enfermeiro mensal)”; e 5) “O procedimento da seguradora se mostra, portanto, absolutamente regular e legal, não podendo ser apontado qualquer vício no que diz respeito ao cumprimento do contrato e da lei de regência”.

Requer
e
u o provimento do recurso “
cassando-se a r. decisão atacada, por qualquer dos motivos alinhavados”

O recurso não deve ser provido.

O agravado é menor e, conforme mencionado no relatório médico de id 72194701 (PJe de primeiro grau), “portador de condição sindrômica congênita com comorbidades associadas(laudos anexos), foi internado nesta unidade em 20/05/2025, com quadro de bronquiolite aguda grave, evoluindo com insuficiência respiratória. Durante o período de internação, apresentou agravamento clínico, necessitando de intubação orotraqueal, ventilação mecânica, suporte intensivo e manobras de reanimação cardiorrespiratória após parada cardíaca. Após estabilização clínica, em 27/06/2025, o paciente apresentou melhora significativa, com condições clínicas para continuidade de tratamento em regime domiciliar assistido (Home Care), devido à dependência de suporte ventilatório e demais terapias especializadas”.

Está expresso no mesmo relatório que “Em razão de sua condição clínica e da vulnerabilidade imposta pelo seu estado sindrômico, recomenda-se com urgência a transferência para atendimento domiciliar completo, com a seguinte estrutura de suporte terapêutico: • Equipe multidisciplinar de Home Care completa, com médico assistente, enfermeiro, técnico de enfermagem e coordenação clínica; • Fornecimento de suporte ventilatório com oxigênio domiciliar contínuo e dispositivo BiPAP (pressão positiva em dois níveis); • Fisioterapia respiratória diária, utilizando o método RTA (Reexpansão Torácica Ativa); • Fonoterapia de linguagem diária, com foco no desenvolvimento neurolinguístico e estimulação de comunicação; • Fonoaudiologia com abordagem neurofuncional para disfagia, com plano terapêutico específico para deglutição e prevenção de broncoaspiração; • Fisioterapia motora intensiva, com aplicação do método Cuevas Medek Exercises (CME), com frequência de 5 (cinco) sessões semanais, ministradas por instrutor(a) certificado(a) nível 3; • Terapia Ocupacional (TO) especializada, com fornecimento de todos os insumos e dispositivos terapêuticos necessários à execução dos exercícios e estímulos motores e cognitivos”.

O autor conforme documento id 72194698 (PJe de primeiro grau) possui vínculo de prestação de serviços de saúde com
a
agravante.

O contrato de prestação de assistência médica por meio de plano de saúde
é de trato sucessivo e também
cativo porque o contratante acaba por estabelecer vínculos sólidos e estáveis com a contratada, notadamente em razão do interesse natural do ser humano de preservação da saúde e da vida. É também contrato aleatório de modo que a agravante tinha
plena
ciência de que situações como a versada nestes autos poderiam ocorrer,
havendo, ainda, uma distribuição dos custos relativos aos riscos entre todos os contratados, existindo uma base coletiva, de modo a propiciar um equilíbrio no liame contratual. Sua base técnica é o
mutualismo contratual
.

Sobre a matéria versada no recurso, lembro que a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “O serviço de Home Care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor” (AgInt no AREsp 1071680/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20-06-2017, DJe 26-06-2017). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 835.018/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 02-02-2017, DJe 16-02-2017.

Lembro ainda que o art. 422, do Código Civil prevê que “Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”, já tendo o egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo assentado que “... a exclusão de cobertura de determinado procedimento médico⁄hospitalar, quando essencial para garantir a saúde e, em algumas vezes, a própria vida do segurado, vulnera a finalidade básica do contrato” (agravo de instrumento n. 35169007222, Relatora Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, data de Julgamento: 25-07-2017, data da publicação no Diário: 04-08-2017).

Nessa ordem de ideias, tenho por não configurada a probabilidade do direito alegado pela agravante, não restando também presente
o

periculum in mora
que milite
em favor da agravante. Ao revés, a liminar
deferida pel
o ilustre Juiz de Direito
tem por escopo preservar o direito à saúde e
própria
vida da autora,
devendo ser aplicada a teoria do mal menor.

Por fim, como salientou a douta Procuradoria de Justiça “A Agravante também se insurge contra o valor da multa diária fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial. As astreintes são um instrumento coercitivo legítimo, previsto no art. 537 do CPC, e têm por objetivo garantir a eficácia das decisões judiciais, especialmente em obrigações de fazer, como a do presente caso. O valor deve ser fixado de modo a ser suficiente para compelir a parte ao cumprimento, considerando sua capacidade econômica. A Agravante é uma das maiores operadoras de saúde do país, e um valor irrisório não teria o efeito coercitivo desejado” (id 16946694).

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.